Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Bem lançados os fundamentos para decretar a prisão preventiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante na companhia duas pessoas e com ele havia porções de cocaína e de maconha do tipo “skunk”, espécie de maconha com maior grau de toxicidade, com indícios de que haveria ainda uma verdadeira associação para o tráfico, com logística para a distribuição de entorpecente em região de classe média do Distrito Federal, a revelar a gravidade concreta do suposto delito. Ademais disso, o fato de o paciente ainda estar sendo investigado pelo crime de roubo circunstanciado, mais uma circunstância de sua periculosidade concreta. Razão pela qual se encontra perfeitamente atendido o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
2. O fato de o paciente possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfaz argumento suficiente a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade. Tampouco se mostra viável, ao menos nessa fase, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
3. Ordem denegada.